Tribunal: TJPA
Processo: 0804396-02.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804396-02.2020.8.14.0040

APELANTE: RAYZA BRITO GONCALVES

APELADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A., TAXI AEREO HERCULES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804396-02.2020.8.14.0040

APELANTE: RAYZA BRITO GONÇALVES MARTINS

APELADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A

APELADO: TÁXI AÉREO HERCULES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PACIENTE ACOMETIDO COM COVID-19 – TRANSFERÊNCIA
PARA UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NA CIDADE DE SÃO LUÍS, MARANHÃO – ÁPICE DO PERÍODO PANDÊMICO – ANO DE 2020 – FALECIMENTO DURANTE O TRAJETO AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA; PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REFORMA ANTE O INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA: REJEITADA; MÉRITO: CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DE MODO A JUSTIFICAR A RESPONSABILIZAÇÃO PELO ÓBITO DO PACIENTE OU ATO ILÍCITO -

INVIABILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NA ESPÉCIE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Das Preliminares:

1.1.

Preliminar de cerceamento de defesa:

Ao se indeferir a produção de determinadas provas ocorrerá cerceamento de defesa quando o fundamento do julgado for exatamente a ausência de provas do alegado, o que não é o caso dos autos;

1.2.

Preliminar de reforma da sentença ante o indeferimento da contradita de testemunha em audiência de conciliação:

Configuração de hipótese equiparada aos casos em que se alega a nulidade de Algibeira. Em casos, como no presente,
vislumbra-se que após um longo interstício de omissão a parte interessada deixa para se insurgir na via recursal no momento oportuno, deixando para manifestar insurgência, após tomar conhecimento da sentença de mérito contrária aos seus interesses, comportamento que se inclina ao proceder de forma temerária. Por essa razão, rejeita-se a preliminar em referência.

2.

MÉRITO
:

2.1.

Pelos esforços adotados pelas apeladas não se pode imputar falha no serviço médico de saúde prestado, eis que os autos demonstram exatamente o contrário: a busca pela manutenção da vida do paciente e não contribuição/omissão que incorreu, de modo efetivo, para o resultado morte.

2.2.

No caso concreto, restou apurado que a UTI AÉREA contava com o material adequado, incluindo cilindro de oxigênio medicinal fixo da ANV (ID nº 7110491).

2.3.

No ID nº 7110489, pelo histórico sumário de evolução clínica durante o voo, verifica-se que o paciente se encontrava em estado grave estando sedado, intubado em ventilação mecânica, tendo apresentado saturação de oxigênio e, após, não resistiu ao agravamento do quadro, vindo a óbito.

2.4.

Diante dos esforços adotados pelas apeladas não se pode imputar falha no serviço médico de saúde prestado, eis que os autos demonstram exatamente o contrário: a busca pela manutenção da vida do paciente e não contribuição/omissão que incorreu, de modo efetivo, para o resultado morte.

2.5.

Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance, eis que
as provas dos autos mostram que a atuação das apeladas não conduziram ao comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, mas, de movo inverso, buscou-se superar as dificuldades do momento para salvaguardar a vida do Sr.
Gideon Oliveira Martins.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAYZA BRITO GONÇALVES MARTINS
, inconformada com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral indenizatória.

Em sua exordial (ID nº 7110601), a autora pontuou a existência de falhas dos serviços prestados pelas apeladas, especialmente durante a transferência de seu esposo, o Sr. Gideon Oliveira Martins, para uma unidade de terapia intensiva na cidade de São Luís, Maranhão, com vistas ao tratamento da COVID-19.

O juízo de primeira instância proferiu sentença (ID nº 7110599) julgando a ação improcedente ao fundamento de que a internação da vítima na unidade hospitalar no Maranhão não era o único modo de alcançar a cura, até porque sua transferência não foi recomendação médica, mas sim pedido da família.

Considerou-se ainda que, o paciente já estava aos cuidados da equipe médica destacada para acompanhar os pacientes da COVID-19, em estrutura de UTI montada no Hospital de Campanha.

Em suas razões recursais, a viúva, Sra. Raiza Brito Gonçalves Martins, reforça as alegações exordiais apontando que o Sr. Gideon foi vítima da má prestação dos serviços consistentes em: (i) demora na localização de uma vaga em hospital credenciado da rede; (ii) ausência de equipamento adequado para transporte aéreo, demandado de empréstimo do hospital de campanha; (iii) falta de oxigênio durante o voo; e (iv) procedimento inadequado com a utilização do aparelho ambu, por fornecer apenas 21% de oxigênio ao paciente, enquanto o respirador fornece 100%.

Suscita, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, indicando que o juízo sentenciante deferiu apenas a oitiva de três testemunhas nos autos, tendo indeferido as demais provas, destacando-se, o pedido de realização de perícia de grafologia no documento utilizado pela 2ª apelada para supostamente comprovar que não faltou oxigênio durante o voo para São Luís - MA.

Afirma que o requerimento de prova pericial de grafologia foi devidamente fundamentado, não se tratando de requerimento genérico, como afirmado pelo juízo
a quo.

Requer, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para os fins de ordenar-se o retorno dos autos à instância de origem para a produção das provas requeridas.

Suscita ainda a necessidade de reforma da decisão de ID nº 25849347 e da decisão proferida na audiência de conciliação realizada no dia 10/06/2021 que indeferiu a contradita da testemunha Diego de Alviz Gonçalves, ressaltando a existência de interesse no resultado da demanda.

No mérito, defende a aplicabilidade do art. 14 do CDC, reforçando, outrossim, que o transporte de seu esposo falecido somente foi possível porque o hospital de campanha da Parauapebas emprestou um respirador para a 2ª apelada (id nº 18347944), ou seja, as suplicadas não se mostraram capazes de sozinhas, proverem o serviço que propuseram a prestar. Além da prova documental, esse fato foi confirmado pelas duas testemunhas ouvidas na audiência do dia 10/06/2021, Dr. Felipe Flores e Dr. Diego Gonçalves.

Aduz que as apeladas não apresentaram qualquer prova para justificar a ausência do equipamento (respirador) tratando o fato como corriqueiro, o que não pode ser admitido.

Acrescenta que o aparelho ambu só surgiu como opção, em desespero, porque faltou oxigênio durante o voo, ponderando que tal fato conflita com os termos do Regulamento Técnico da Portaria nº 2048, de 05 de novembro de 2002, o qual assevera que o transporte inter-hospitalar aéreo deve estar equipado com cilindro de oxigênio com autonomia de, no mínimo, 04 horas.

Destaca as provas constantes dos autos corroboram o fator consignado no parágrafo anterior.

Alega a impossibilidade de utilização da pandemia de COVID-19 como excludente de ilicitude e, de outro vértice, a possibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada,
NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A. (atual denominação de MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S.A. e incorporadora da VITALLIS SAÚDE S.A.), apresentou contrarrazões refutando as teses e alegações firmadas pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

De igual modo, a recorrida TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA., contrapõe as argumentações da apelante, enfatizando, em síntese que, todos os materiais e equipamentos médicos foram conferidos antes do voo, em consonância com a planilha inclusa no ID nº 22061326, até mesmo porque, caso contrário, a decolagem não teria sido autorizada, de acordo com as rígidas regras de atuação da empresa TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA. (ID 22061329).

Ademais, esclareceu que optou-se por utilizar o aparelho do hospital de campanha, visto que o caso do Sr. Gideon Oliveira Martins era gravíssimo, sendo, portanto, mais prudente mantê-lo conectado ao equipamento em que já estava adaptado, do que mudá-lo.

Reforça que, o fato de a equipe médica não ter conseguido conectar o Sr. Gideon Oliveira Martins de imediato ao aparelho respirador não pode ser atribuído à apelada TÁXI AÉREO HÉRCULES LTDA., mas sim, em virtude do seu gravíssimo estado de saúde e da sua instabilidade hemodinâmica, visto que a ambulância disponibilizada para o translado do paciente, assim como a UTI aérea, possuíam todos os equipamentos necessários.

Assevera que o aparelho ambu não foi usado com o objetivo de fornecer oxigênio ao Sr. Gildeon Oliveira Martins, mas sim, de tentar manter a sua saturação num patamar adequado.

Enfatiza que, um paciente grave de COVID-19, que encontra-se entubado, pode há qualquer momento evoluir a óbito ainda que esteja com sinais vitais estabilizados, sendo que, a ocorrência do óbito não significa, automaticamente, que houve um erro ou falha no serviço médico prestado.

Acrescenta ainda que, foi a própria família do falecido que solicitou a sua transferência do hospital de campanha de Parauapebas/PA para São Luís/MA e que, em razão deste fato, os familiares do Sr. Gideon Oliveira Martins, sabiam dos riscos inerentes à transferência pretendida, ainda mais, diante das gravíssimas condições de saúde que ostentava.

Pleiteia, assim, o conhecimento e improvimento do recurso a fim de manter-se, na íntegra, a sentença proferida pelo M.M. Juízo de primeira instância.

Consta no ID nº 15176502 manifestação da D. Procuradoria de Justiça, abstendo-se de emitir parecer por entender ausente interesse público primário no presente caso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual, da qual foi retirado a pedido da parte apelante por optar pela sustentação de sua tese oralmente (id nº 17802986).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Das questões preliminares:

Do Cerceamento de Defesa

No apelatório apresentado pela Sra. Raiza Brito Gonçalves Martins,
foi suscitada preliminar de cerceamento
de defesa ante o indeferimento de outras provas além dos depoimentos de três testemunhas, de modo especial, o pedido de perícia de grafologia no documento que serviu de prova para a parte apelada demonstrar que não faltou oxigênio durante o voo para São Luís – MA.

Nessa senda, insta sopesar ao se indeferir a produção de determinadas provas ocorrerá cerceamento de defesa quando o fundamento do julgado for exatamente a ausência de provas do alegado.

A questão ora referenciada, já foi dirimida pelo E. STJ, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
. Precedentes. (...).

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Destaque não constante do texto original.

In casu,
o fato de ter sido considerada genérica a produção de outras provas não conduz à nulidade da sentença, sendo certo que, o juízo sentenciante deixou claro a suficiência dos elementos probatórios que já constavam nos autos como sendo pertinente à livre convicção racional.

Nesse sentido, verifica-se da decisão de ID nº 7110515 que:

“(...) Com o acervo probatório já existente e sanadas as contradições com a oitiva das testemunhas cima, indefiro a produção de outros meios de prova genericamente postulados pelas partes (...)”.

Assim,
não sendo o caso de cerceamento de defesa,
uma vez que a improcedência da ação não obteve por fundamento a ausência de elementos comprobatórios, mas, ao inverso, arrimou-se sobre as provas constantes dos autos,
rejeito a preliminar
sob tal fundamento.

Necessidade de reforma por indeferimento da contradita da testemunha Diego de Alvis Gonçalves

Ainda em sede preliminar, a apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando que durante a audiência de conciliação realizada no dia 10/06/2021, foi indeferida a contradita da testemunha Diego de Alviz Gonçalves.

Na hipótese em exame,
necessário se ter em vista que
o E. STJ assentou entendimento pela configuração de hipótese equiparada aos casos em que se alega a nulidade de Algibeira.

Nesse sentido, traz-se à colação:

“(...)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)”

Dessa feita, observando que o cerne da questão trazida à apreciação desta instância
ad quem
poderia ter sido matéria de recurso em momento específico, não se podendo olvidar quanto à aplicabilidade ao caso da tese em referência.

In casu
, verifica-se que a
apelante deixou para alegar o direito vindicado somente após o enfrentamento do mérito propriamente dito, permitindo o transcurso do processo com um todo, com a perfectibilização dos atos jurídicos necessários, sendo inegável, reconhecer que a recorrente somente apresentou insurgência após a ciência do resultado de mérito desfavorável,
estratégia rechaçada em nosso ordenamento jurídico.

Em hipóteses como na presente vislumbra-se que após um longo interstício de omissão a parte interessada deixa para se insurgir na via recursal, após tomar conhecimento da sentença de mérito contrária aos seus interesses, comportamento que se inclina à proceder de forma temerária, razão pela qual, sua atuação deve ser devidamente combatida.

Com essas ponderações,
rejeito a preliminar
consistente na reforma da sentença por indeferimento da contradita da testemunha Diego de Alvis Gonçalves.

MÉRITO

Prima facie
, faço referência ao processo nº
0835428-81.2021.814.0301, julgado por esta turma, sob minha relatoria, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação no qual se pleiteava, como no presente caso, indenização em virtude de má prestação de serviço em contexto equiparado, tendo por consequência, o falecimento de paciente acometido por COVID-19.

Na oportunidade, consignou-se que, é
fato notório, e, que, portanto, independe de prova nos termos do art. 374, I do CPC a existência da pandemia de COVID-19, em relação a qual a cidade de Belém não se manteve alheia.

Nessa senda, necessário ponderar que a parte apelante se encontrava imersa também nesta realidade.

No caso concreto, restou apurado que a UTI AÉREA contava com o material adequado, incluindo cilindro de oxigênio medicinal fixo da ANV (ID nº 7110491).

No ID nº 7110489, pelo histórico sumário de evolução clínica durante o voo, verifica-se que o paciente se encontrava em estado grave estando sedado, intubado em ventilação mecânica, tendo apresentado saturação de oxigênio e, após, não resistiu ao agravamento do quadro, vindo a óbito.

Do conjunto probatório, tem-se que as empresas apeladas adotaram as medidas possíveis e dentro dos padrões havido naquela oportunidade de crise de tamanha magnitude, sendo certo que, a pressão sobre o sistema de saúde público e privado aumentou substancialmente, elevando a demanda por leitos.

In casu
, não se trata de negativa de tratamento, mas, de outro modo, os autos dão conta de que foram envidados os esforços possíveis para superar as dificuldades do momento, a fim de manter a vida do paciente, incluindo-se a transferência para um leito em São Luís do Maranhão, isso, exatamente no período em que a crise pandêmica estava em sua fase mais crítica (26/05/2020 – data do voo – lembrando-se que a pandemia iniciou em março de 2020).

Naquele cenário, é público e notório que, houve colapso em toda a cadeia de atendimento do sistema de saúde, motivo pelo qual, o arcabouço probatório demonstra que foram tomadas as medidas viáveis à minimizar o risco de morte do esposo da apelante, acometido com COVID-19.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INTERNAÇÃO EM UTI. AUSÊNCIA DE LEITOS VAGOS. COVID-19. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA BUSCA ATIVA POR LEITO COM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida da documentação acostada aos autos. 2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pleito deduzido na inicial, com o escopo de obter a condenação do Distrito Federal à reparação de danos morais (em ricochete), em decorrência da morte de seu genitor, não internado em UTI (COVID-19), a despeito de ordem judicial. 3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se evidencia ter havido falha na prestação do serviço de saúde do Distrito Federal de modo a justificar a sua responsabilização pelo óbito do paciente, genitor do recorrente. Não verificada a falta do serviço ou a prática de qualquer ato ilícito pelo Poder Público, mostra-se inviável a condenação a reparar danos morais ao recorrente pelo ocorrido. 4. Com efeito, o documento ID 28446763 demonstra que, mesmo antes da ordem judicial, o Distrito Federal já estava a empreender esforços para localizar leito de UTI disponível, em rede própria ou credenciada, ao genitor do recorrente, que atendesse às suas necessidades, com observância do ?critério de prioridade estabelecido, número de pacientes previamente inseridos e sendo mantida a busca conforme protocolo institucional?. 5. Conforme se vê no referido documento, o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da CERIH em 22/03/2021, às 18h13min, tendo obtido o resultado positivo do RT-PCR para COVID-19 no dia 23/03/2021, às 20h07min. Continuou-se a busca ativa por vagas de UTI-COVID-19 nos dias seguintes, com posterior evolução de prioridade do paciente (de 3 para 1). Em 27/03/2021, foi recebida, na CERIH, ordem judicial em favor do paciente, após a qual a equipe da CERIH ampliou a busca a hospitais privados não contratados, porém, não obteve êxito. Observa-se que, no dia 28/03/2021, às 21h42min, a equipe conseguiu a vaga na UTI-COVID-19 do Hospital DAHER, contatando a UPA em que estava internado o genitor do recorrente. Entretanto, este veio a falecer na manhã do dia seguinte. 6. Demonstrado pelo ente distrital ter havido inserção do paciente na Central de Regulação, com busca ativa para encontrar, em hospitais públicos e particulares, leito de UTI que atendesse às necessidades do enfermo, não resta evidenciada a omissão estatal, razão pela qual descabida a sua responsabilização. 7. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do E. TJDFT e da Turma Recursal: Acórdão 1307707, 07105502620198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020; Acórdão 1297747, 07117905020198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020; Acórdão 1336388, 07005529720208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021; Acórdão 1263087, 00000849220118070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1306375, 07009565120208070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. 8. Destaca-se, por fim, estar-se diante de situação excepcional (pandemia da COVID-19), o que sobrecarregou o sistema público de saúde; bem como o fato de o laudo médico (ID 28446607) demonstrar que o paciente possuía condições que agravavam o risco de morte por COVID-19 (como hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica), bem como que chegou à Unidade de Saúde com o pulmão já comprometido acima de cinquenta por cento, o que reforça a impossibilidade de se atribuir ao Distrito Federal a responsabilização pela sua morte. 9. Tais os fundamentos, escorreita a sentença de improcedência do pleito autoral. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.º 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.(
TJ-DF 07264533920218070016 DF 0726453-39.2021.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destaques não constante do texto original

Assim, diante dos esforços adotados pelas apeladas não se pode imputar falha no serviço médico de saúde prestado, eis que os autos demonstram exatamente o contrário: a busca pela manutenção da vida do paciente e não contribuição/omissão que incorreu, de modo efetivo, para o resultado morte.

Cumpre destacar que a digressão se encontra em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), eis que restou clara a evidência de que não houve falha na prestação do serviço de saúde de modo a justificar a responsabilização pelo óbito do paciente ou ato ilícito, sendo inviável a pretensão indenizatória na espécie.

Precisamente com relação à teoria da perda de uma chance invocada pela apelante, somente seria critério para a apuração da responsabilidade da parte apelada, acaso os seus atos representassem a redução das possibilidades concretas e reais de cura do paciente, não sendo a hipótese do caso
in concreto
.

Em corroboração, a jurisprudência:

EMENTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/11/2003. Recursos especiais atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro médico, em razão de negligência, imprudência ou imperícia, passível de condenação em compensar dano moral. 3. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente. Precedentes. 4. A visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva; na qual é imprescindível a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo sujeito; não é mitigada na teoria da perda de uma chance. Presentes a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, presente o nexo causal.5. A apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência. 6. Na espécie, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que recebeu alta hospitalar, em vez da internação,
não constitui erro médico passível de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica.
7. Recurso especial interposto pelo médico conhecido e provido. Recurso especial interposto pelos genitores julgado prejudicado.

Destaque não constante do texto original.

Dessa feita, deve-se ressaltar que a situação excepcional (pandemia da COVID-19), sobrecarregou sobremaneira o sistema público e particular de saúde no mundo inteiro, constituindo fator que fragilizou o pronto atendimento e nível de máxima excelência na efetividade dos procedimentos médicos adotados, até porque naquele momento (2020) ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus e seus mecanismos de ação.

Assim, não se vislumbra a hipótese de aplicabilidade da teoria da perda de uma chance ao caso, eis que, de as provas dos autos mostram que a atuação das apeladas não conduziram ao comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, mas, de movo inverso, buscou-se superar as dificuldades do momento para salvaguardar a vida do Sr.
Gideon Oliveira Martins.

Dessa feita, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada na íntegra.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2024